Tribunal: TJMT
Processo: 0015708-82.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0015708-82.2015.8.11.0002
RECORRENTE: LUCIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – 1) PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA FALTA DE ANIMUS NECANDI - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1) Não prospera o pleito de despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo versões contrapostas, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento acaso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015708-82.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 001.113.811-42 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE DE MORAIS - CPF: 503.657.541-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – 1)
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – 2)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA FALTA DE
ANIMUS NECANDI

- INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI -
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1) Não prospera o pleito de despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo versões contrapostas, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento acaso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
LÚCIO DE OLIVIEIRA
,
visando reformar a decisão proferida nos autos no.
o 0015708-82.2015.8.11.0002, código n.o 408218
, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2o, inciso VII c/c

14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a despronúncia, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado, pois ausente o
animus necandi
(id. 143215211).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (id. 143215216).

Em juízo de retratação (id. 143215217) o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, em parecer não sumariado, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 147921667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte a inicial acusatória que:

“(...)
no dia
24/07/2015, por volta das 09:h30min, em Via Pública, situada na Rua Jacaranda, no Bairro Jardim Esmeralda, no município de Várzea Grande, o acusado
MARCUS VINICIUS GOMES
, utilizando-se de arma de fogo, tomado por animus necandi, tentou ceifar a vida de Marco José de Morais, não concretizando a empreitada homicida por circunstancia alheia a sua vontade.

Exsurge do apurado, que na data acima mencionada a vítima estava a serviço da Policia Militar, onde se deparou com o acusado que estava em uma motocicleta e sem capacete, razão pela qual tentou realizar a abordagem, no entanto, o acusado se opôs a execução e ofereceu resistência ao ato legal, vindo a empreender fuga, onde perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Consta no caderno informativo, que o acusado entrou em luta corporal com a vítima e conseguiu pegar a arma de fogo, efetuando, vários disparos contra a vítima, no entanto, nenhum dos disparos a acertou, sendo, assim, uma tentativa branca.

Insta ressaltar, que a tentativa de homicídio ocorreu contra vítima integrante do órgão de Segurança Pública, qual seja, Policia Militar, o qual estava no regular exercício de suas funções.” (...)
(id. 143214685).

Registra-se que após o oferecimento de denúncia, tomou-se conhecimento de que o autor dos fatos, durante as investigações, se apresentou com identidade falsa perante a autoridade policial, de modo que a
denúncia foi aditada
para retificar o polo passivo da demanda para
LÚCIO DE OLIVEIRA
(ID. 143215168).

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pela tentativa de homicídio, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

DO PLEITO DE DESPRONUNCIA SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

Em que pese irresignação, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a despronuncia ou a desclassificação delitiva em razão do reconhecimento da falta de
animus necandi
,
impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

As provas colhidas nos autos revelam a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a absolvição sumária pretendida, devendo ser o caso analisado pelo Júri Popular, consoante previsão expressa na Carta Maior.

Na doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, sobre a matéria destacam:

“
Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No que respalda a absolvição sumária, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, verbis:

“
Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos, a materialidade do crime está corretamente indicada na decisão de pronúncia, sendo revelada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 12-pdf); boletim de ocorrência (págs. 13/15-pdf); auto de resistência (pág.16–pdf); boletim de atendimento médico (pág.17–pdf); certidão falsa de identidade (pág.30–pdf);

ficha de qualificação (pág.31–pdf);

certidão de intimação de prisão (pág.54–pdf);

exame pericial em arma de fogo (págs.60/66 –pdf); certidão (pág.253–pdf); laudo de confronto papiloscópio (págs.261/265–pdf); além da prova testemunhal.

Os indícios de autoria também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente, apesar de em ambas as fases processuais negar a autoria delitiva.

O condutor do flagrante, policial militar
Maurício Alves da Guia
,
em suas declarações extrajudiciais (pág. 22-pdf),
relatou que no dia fatídico a guarnição estava em ronda pelo Bairro Jardim Esmeralda, quando avistaram duas pessoas sem capacetes em uma motocicleta e, ao tentar abordá-los, empreenderam fuga, mas perderam o controle e caíram e foram contidos pela guarnição.

Prossegue dizendo que quando o Sargento efetuou a abordagem do recorrente, este continuou resistindo a atuação policial, se atracando em luta corporal com o policial. Afirma que ouviu disparos de arma de fogo, no entanto, não o atingiu por circunstâncias alheias a vontade do agente.. Confira-se:

“(...)
esta guarnição, composta pelo depoente e o SGTPM Marco José, estava em rondas pelo bairro Jardim Esmeralda, ocasião em que deparamos com dois indivíduos numa motocicleta CG Fan cor vermelha placa NJU3012, ambos sem capacete e na tentativa de abordagem, empreenderam fuga em alta velocidade, sendo acompanhados, perderam o controle e caíram; QUE na abordagem, este depoente foi atrás do garupa, ora identificado como ALDINEI MARQUES SOBRINHO, que saiu em fuga,
enquanto o SGTPM Marco José procedeu a abordagem no piloto, ora identificado como LUCIO; QUE ouviu disparos e visualizou o SGTPM Marco José em luta corporal com o suspeito LUCIO, retornou e foi auxilia-lo, obtendo êxito da imobilização do suspeito LUCIO,
que se recusa a informar seu nome; QUE as capsulas provenientes dos disparos não foram localizadas devido ser local um brejo com mato; QUE em seguida, foram encaminhados ao PSM e logo encaminhados para esta central de plantão” .

No mesmo compasso, são as declarações do Sargento
Marco José de Morais
, ora vítima, que afirmou perante a autoridade policial que no momento da abordagem, o recorrente ofereceu resistência, entrando, inclusive, em luta corporal, ocasião em que Lúcio conseguiu pegar a arma de fogo e efetuar 02 (dois) disparos em sua direção. Veja-se:

“
estava em rondas pelo bairro Jardim Esmeralda, ocasião em que deparamos com dois indivíduos numa motocicleta CG Fan cor vermelha placa NJU3012, ambos sem capacete e na tentativa de abordagem, empreenderam fuga em alta velocidade, sendo acompanhados, perderam o controle e caíram; QUE na abordagem, o CBPM Da Guia foi atrás do garupa, ora identificado como ALDINEI MARQUES SOBRINHO, que saiu em fuga,
enquanto este depoente procedeu a abordagem no piloto, ora identificado como LUCIO, que ofereceu grande resistência, entrando em luta corporal com o depoente, tomando sua arma de fogo e efetuou dois disparos em direção ao depoente, porem não lhe acertou; QUE com o retorno do CBPM Da Guia, foi auxiliado, conseguindo imobilizar o conduzido LÚCIO, que se recusa a informar seu nome,
Que as cápsulas provenientes dos disparos não foram localizadas devido ser local

um brejo com mato. Em seguida, forma encaminhados ao PSM e logo encaminhados para esta central de plantão”
. (pág. 23-pdf).

Sob o crivo do
contraditório judicial
, a testemunha
Maurício Alves da Silva
, narrou que
“(...)
ele (acusado) já é conhecido de outros fatos ocorridos na nossa área, onde a gente trabalha, por roubo de caminhonete, roubo de moto, outras coisas. Até então a gente nem conhecia na abordagem que era ele de fato. A gente fazendo ronda ali pelo bairro jardim Esmeralda, deparamos com ele mais outro cidadão infrator numa moto, onde a gente pediu para que o mesmo parasse, encostasse a moto. Ele não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, onde a gente deu volta na viatura e fizemos o acompanhamento. Uns dois ou três minutos, por dentro do bairro mesmo, onde eles vieram a cair da moto, um saiu para um lado, no caso o Marcos (referindo-se ao acusado) saiu para o outro. Eu acompanhei o outro cidadão por um lado e o meu parceiro de serviço acompanhou ele para outro lado. Nisso, eu consegui pegar o que correu para o meu lado, abordei o mesmo, tal, revistei, algemei e, enquanto eu levava ele para a viatura, eu ouvi o meu colega pedindo apoio, gritando meu nome, pedindo apoio “apoio aqui, Cabo Da Guia, preciso de apoio aqui”, a onde eu coloquei o outro cidadão na viatura e desloquei rapidamente para o ado onde ele foi atrás desse cidadão. Chegando lá, já avistei o cidadão aqui com a arma do Sargento na mão, atentando contra a vida do Sargento. No caso, ele com a arma na mão e o Sargento tentando retomar a arma da mão dele. Houve disparos. Eu ouvi dois disparos. Só ouvi. (Estava pouco) distante, sem visualizar (...)”
(pág. 408-pdf).

Sobre como a vítima conseguiu se desvencilhar do recorrente, continuou narrando a testemunha que “(...)
os dois deitados no chão, ele por cima do Sargento com a arma, o Sargento por baixo, ele tentando atirar no Sargento e o Sargento segurando a arma”
.

A testemunha ainda disse que presenciou o recorrente LÚCIO DE OLIVEIRA tentando mirar a arma em direção ao Sargento, ora vítima, mas que chegou a tempo, impedindo-o de efetuar novos disparos.

Esses fatos foram ratificados em juízo pela vítima, Sargento
Marco José de Morais
, que na ocasião afirmou que o recorrente LÚCIO DE OLIVEIRA tentou, sim, lhe matar, só não efetuando disparos em sua direção porque conseguiu segurar a arma de fogo, fazendo com que os disparos se dessem em direção ao chão.

(relatório de mídias - 143214684).

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o recorrente
Lúcio de Oliveira
afirmou que na data dos fatos estava pilotando a motocicleta de seu amigo Aldinei, mas estavam sem capacetes e, ao avistarem a viatura policial empreenderam fuga e colidiram em uma cerca. Contudo, “
não tentou correr, alega que na colisão, caiu rolando distante da motocicleta, pois foi abordado em seguida; QUE nega ter tomado a arma de fogo do policial, a única coisa que fazia era "tampar o rosto para não levar pisada
" sic. (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório –págs.26/27- pdf.).

Quando auscultado pelo Juízo, o recorrente negou a autoria delitiva afirmando que não entrou em luta corporal com a vítima, ora policial, nem tampouco efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que não estava armado; que informou nome falso no momento da abordagem, pois estava “
com medo deles me matar
” sic. (relatório de mídia – id.143215191).

Destaca-se, ainda, que a desclassificação delitiva em razão do reconhecimento da falta de
animus necandi
exige prova incontestável da sua ocorrência – o que não se verifica no caso em apreço – sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Fato é que,
neste momento processual a
tese de que os supostos disparos de arma de fogo, somente teriam ocorrido após a tentativa de abordagem dos policiais militares, demonstrando, portando, “
que a intenção do acusado era apenas de se desvencilhar e fugir, não de matar a vítima
” sic,

não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa,
motivo pelo qual impõe-se submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para caracterização da excludente da legítima defesa, é
imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244).

Logo, como na fase de pronúncia “
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca
”
(N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021), não comporta guarida a tese defensiva apresentada, haja vista a existência de versão contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco a desclassificação do delito ante o reconhecimento da falta de
animus necandi
, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão,
sobretudo
porque não demonstrada a excludente de antijuridicidade e a ausência de ânimo homicida de formas irrefutáveis, neste momento processual
.

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
presente Recurso em Sentido Estrito, mantenho incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022